Tribunal: TJMT
Processo: 1019026-23.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019026-23.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS COTEMINAS - CNPJ: 22.677.520/0001-76 (AGRAVANTE), GUSTAVO VIGANO PICCOLI - CPF: 346.463.531-72 (AGRAVADO), ALTIMAR PASIN DE GODOY - CPF: 326.210.869-34 (ADVOGADO), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE AÇÕES E LEVANTAMENTO DE VALORES BLOQUEADOS VIA BACENJUD – PROSSEGUIMENTO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE SUBSISTE PENHORA SOBRE MAQUINÁRIOS QUE GARANTE TODA A DÍVIDA – PREVALÊNCIA DA PENHORA DE VALORES SOBRE O SEGURO OFERTADO PELA EXECUTADA JÁ DISCUTIDA EM OUTRO AGRAVO – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO FOI OBSERVADO O PROCEDIMENTO DO ART. 861 DO CPC PARA CONSTRIÇÃO DE AÇÕES – TIPO DE AÇÕES EXPRESSAMENTE EXCEPCIONADA PELO §2o

DO ART. 861 DO CPC

– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não havendo comprovação de que a penhora de ações não observou o procedimento correto, inexistem motivos para obstar a oferta de alienação a mercados financeiros.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1019026-23.2019.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – SORRISO/MT

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS – COTEMINAS contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação “Monitória”, já em fase de “
Cumprimento de Sentença
” (Proc. no 1546-02.2014.811.0040 – Código 119985), proposta contra a agravante por GUSTAVO VIGANO PICCOLI, entre outras providências, determinou a expedição de ofício à Bradesco Corretora de Títulos e Valores Imobiliários
“solicitando informações quanto ao procedimento a ser adotado para a venda das ações”
e deferiu o pedido de levantamento do valor de R$ 83.031,02 bloqueado nos autos, tendo em vista o julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento no 1005272-14.2019.8.11.0000 (cf. ID 28238472).

A agravante sustenta que o agravado ajuizou o

cumprimento de sentença pretendendo o recebimento do valor de R$ 584.812,45, estando o Juízo garantido pela penhora de
“uma máquina Fiadeira-bobinadora automática avaliada em 01 (um) milhão de reais, nos autos da Carta Precatória no 0811391-97.2015.8.15.0001, em trâmite perante a Quarta Vara Cível da Comarca de Campina Grande/PB, que garante a integralidade da pretensão executiva”
e, no entanto,
“o r. Juízo proferiu nova ordem de pagamento do débito, a fim de analisar o pedido de penhora ‘on-line’ realizada pelo agravado, sem, contudo, levar em consideração o bem já penhorado nos autos”
.

Discorre que enquanto as partes divergiam sobre os cálculos do débito apurado,
“ocorreu a penhora de 162.434
(...)
ações no valor de R$ 6,00 (seis reais) cada, totalizando o montante de R$ 974.604,00”
, e que, embora o Juízo já esteja devidamente garantido por penhora de bem móvel ofertado espontaneamente pela devedora/agravante, ela se encontra
“na iminência de sofrer constrição através de penhora ‘on-line’”
, sendo que a penhora de novos valores e bens lhe
“trará sérias dificuldades financeiras”
, além de contrariar o princípio da menor onerosidade para o devedor.

Quanto à penhora das ações da sociedade agravante, alega que o ato constritivo
“ocorreu de modo desacertado”
, desconsiderando a penhora já realizada nos autos, os
“argumentos apresentados à manifestação de fls. 441 ‘usque’ 443”
e o regramento disposto no artigo 861 do CPC, destacando que
“para que as ações sejam devidamente alienadas, são necessários estudos no mercado financeiro, de forma que os riscos sejam suportados somente pelo exequente, caso os referidos títulos sejam vendidos por montante menor ao indicado por ocasião da penhora online”
, não sendo
“justo que o executado arque com as consequências da transação realizada erroneamente, tendo em vista o princípio da menor onerosidade”
.

Pede, pois, a reforma da decisão agravada, para obstar
“a oferta de alienação a mercados financeiros das 162.434 ações”
, mas, de imediato, a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. ID 28248455).

A decisão a que se refere o ID. 29150974 indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Contra o indeferimento, a agravante interpôs recurso de agravo regimental – cf. ID. 33387980, que foi desprovido pelo acórdão a que se refere o ID. 41021971, com aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa, por litigância de má fé.

O agravado apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais e torcendo pelo desprovimento do recurso (cf. ID. 33590996).

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá, 09 de junho de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O presente agravo de instrumento pretende obstar a alienação das ações da sociedade agravante penhoradas nos autos, ao argumento de que a execução já se encontra devidamente
garantida por penhora de bem móvel ofertado pela devedora, e de que não foi observado o procedimento prescrito pelo artigo 861 do CPC para a liquidação das ações penhoradas, bem como o princípio da menor onerosidade do processo para a devedora.

A despeito da juntada e individualização dos documentos descritos nos IDs 28238482 e 28248464, os mesmos não são suficientes para a comprovação de que ainda subsiste a penhora do maquinário descrito, tampouco que referida constrição
satisfaça a integralidade da dívida exequenda,
mesmo porque realizada no ano de 2016 e, depois disso, houve penhora de valores via
BacenJud
, realizada no ano de 2019, cuja prevalência sobre o seguro fiança ofertado em substituição foi decidida quando do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento no 1005272-14.2019.8.11.0000,

que restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA VIA BACENJUD – SUBSTITUIÇÃO POR APÓLICE DE SEGURO DE GARANTIA – IMPOSSIBILIDADE – OBJETO DA PENHORA (DINHEIRO) DOTADO DE MAIOR LIQUIDEZ E EFETIVIDADE À EXECUÇÃO – FALTA DE DEMONSTRAÇÂO DE QUE A PENHORA DO DINHEIRO IMPLICARÁ DIFICULDADES FINANCEIRAS – RECURSO DESPROVIDO. A penhora de dinheiro assume posição preferencial no elenco de bens penhoráveis (CPC, art. 835, inciso I e §1o), razão pela qual a substituição por apólice de seguro ou carta de fiança exige o preenchimento dos requisitos do § 2 do art. 835 do CPC e, ainda, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a concordância do exequente, bem assim a demonstração de efetivo prejuízo ao executado pela manutenção da penhora, o que não restou observado no presente caso. Assim, o indeferimento da substituição é medida que se impõe.

Convém ressaltar que
a execução se desenvolve no interesse do credor (CPC, art. 797,
caput
) e, mesmo que se ofereça bens à penhora, admite-se a recusa pelo credor e a indicação de elemento patrimonial precedente integrante do rol do artigo 835, I a XIII, do CPC.

No mais, a agravante não demonstrou que houve inobservância ao procedimento disposto na legislação processual civil quanto à penhora de ações, tampouco que se lhe aplique o disposto no §1o do art. 861 do CPC, que, buscando reduzir os impactos da penhora da atividade empresarial, para que terceiros não ingressem nos quadros sociais, ou que a liquidação parcial da sociedade diminua o capital social, prevê que,
“penhoradas as quotas ou as ações de sócio em sociedade simples ou empresária, o juiz assinará prazo razoável, não superior a 3 (três) meses, para que a sociedade: I - apresente balanço especial, na forma da lei;

II - ofereça as quotas ou as ações aos demais sócios, observado o direito de preferência legal ou contratual; III - não havendo interesse dos sócios na aquisição das ações, proceda à liquidação das quotas ou das ações, depositando em juízo o valor apurado, em dinheiro”;
porque a agravante

se encaixa na hipótese

expressamente excepcionada pelo §2o de referido dispositivo legal, qual seja, a de sociedade anônima de capital aberto, já que as ações já estão inseridas no mercado.

Assim, não há qualquer ilegalidade ou motivo suficiente para reformar a decisão agravada.

Portanto, nego provimento ao recurso, mantendo irretocada a decisão agravada.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020